Tribunal: STF
Processo: ARE 1590145
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Farmácias. Atuação como drugstore. Cláusula de reserva de plenário. Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Inaplicabilidade. Lei estadual. Enunciado nº 280 da Súmula. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual foi apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A controvérsia central refere-se à possibilidade de farmácias atuarem como drugstore, comercializando produtos de conveniência, e à observância da cláusula de reserva de plenário.
2. O recorrente alega desrespeito ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, argumentando que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação de lei estadual restritiva, teria declarado sua inconstitucionalidade sem a observância da reserva de plenário. Pede a declaração de inconstitucionalidade do acórdão atacado por essa razão.
3. O Tribunal de Justiça, em agravo interno, havia admitido a atuação de farmácias como drugstore, desde que a atividade estivesse prevista no contrato social e houvesse separação física dos produtos, e considerou tempestivo o mandado de segurança. Em embargos de declaração, reforçou a contagem do prazo decadencial e esclareceu que a não aplicação da lei estadual restritiva não violava a cláusula de reserva de plenário, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a desproporcionalidade de tais restrições e a prevalência da livre iniciativa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação de lei estadual restritiva à comercialização de produtos de conveniência em farmácias com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, violou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante).
III. Razões de decidir
5. Não houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal.
6. A decisão do Tribunal de Justiça fundamentou-se na interpretação da Lei estadual nº 16.473, de 2014.
7. A reapreciação da legislação infraconstitucional é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO — DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO — TESE SUPERADA — FARMÁCIAS — ATUAÇÃO COMO DRUGSTORE — JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUANTO À VIABILIDADE DESDE QUE PREVISTA A ATIVIDADE NO CONTRATO SOCIAL E SEJA PROMOVIDA A SEPARAÇÃO FÍSICA DOS MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA. 
1. O indeferimento do pedido de comercialização ocorreu sem fundamentação. Isso fez com a impetrante tivesse que encontrar o inteiro teor da decisão, chance oportunizada aproximadamente dois meses depois, sendo devida, portanto, a contagem do prazo decadencial a partir daí, dado que foi quando se teve plena ciência da extensão do abuso de direito.
 2. A venda de medicamentos traz, por definição, riscos. O uso de remédios deve estar submetido a controle. Não se pode estimular o consumo imotivado de tais produtos nem se deferir ao próprio paciente a escolha daqueles que consumirá. Mas, para esse fim, deferem-se específicos poderes às autoridades públicas. Por isso os remédios são classificados e têm eventualmente a alienação restringida. 
Coisa absolutamente diversa é, demitindo-se o poder público da sua lícita e necessária missão, buscar (supostamente) regulamentar o correto uso de medicamentos, afastando consumidores dos estabelecimentos que os vendam. O problema não está na exposição ou na diminuição da oferta. O aspecto importante diz respeito à efetiva limitação de venda daqueles remédios que possam, se indevidamente empregados, ser maléficos à pessoa. 
Em nada favorece a saúde pública a soma de esforços no sentido de reprimir atividades sem nenhuma repercussão gravosa. Paradoxalmente, situações efetivamente graves passam desprovidas de censura. Aliás, em países muitíssimo mais desenvolvidos, as drugstores ora criticadas são exercidas de forma prosaica. Vende-se, em farmácias, toda uma gama de produtos — até remédios. 
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça admite a venda contanto que (1) o contrato social das sociedades preveja esse tipo de objeto — comercialização de produtos de conveniência — e (2) haja separação física entre o local destinado aos medicamentos e aos demais artigos de primeira necessidade que tencionem disponibilizar. 
Ambos os requisitos foram demonstrados pela acionante, que além de contar com a previsão dessa atividade no contrato social, consente com o condicionamento de comercialização dos produtos de conveniência separados fisicamente dos medicamentos. 4. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 40, p. 5).

2. Foram opostos embargos de declaração, aos quais se negou provimento. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO – TESE EXPRESSAMENTE TRATADA – REFORÇO NO SENTIDO DE QUE O PRAZO EXTINTIVO DEPENDE DO PLENO CONHECIMENTO DO ATO COATOR – FARMÁCIA – ATUAÇÃO COMO DRUGSTORE – CONFLITO ENTRE LEIS FEDERAIS E ESTADUAIS – PREVALÊNCIA DE LIBERDADE ECONÔMICA – POSIÇÃO CONVERGENTE DO STF – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 – ACLARAMENTO DO PONTO. 
1. O prazo decadencial de 120 dias para ajuizamento do mandado de segurança depende da ciência do interessado (art. 23 da Lei 12.016/2009). O requisito só pode ser considerado cumprido quando a pessoa tenha possibilidade de conhecimento pleno do ato coator. Ratificação do julgamento anterior: não basta informar uma negativa administrativa; deve-se propiciar o acesso por inteiro aos documentos que ampararam a deliberação. Então, somente do segundo marco poderia correr a decadência. 
2. Lei vigente é aplicada ou então deve ser declarada inconstitucional - e nos tribunais existe a reserva de plenário do art. 97 da Constituição Federal, pensamento referendado pela Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 
Caso em que lei estadual restringe os produtos comercializáveis em farmácia, ms ‘O STF declarou a constitucionalidade de várias ADIs propostas contra leis estaduais que, diferentemente do presente caso, autorizaram a venda de produtos de conveniência em farmácias. O fundamento adotado foi, entre outros, a desproporcionalidade da limitação ao exercício da livre iniciativa requerida e o entendimento de que a lei federal não autoriza interpretação que obste o comércio de qualquer outro tipo de produto nas farmácias. (...) Logo, há manifestação prévia do Plenário do STF sobre apossibilidade de as farmácias ou drogarias comercializarem artigos de conveniência, porque: 1) seria desproporcional uma lei estadual proibir a comercialização e 2) a Lei Federal n. 5.991/1973 não autoriza interpretação que obste o comércio de qualquer outro tipo de produto além dos medicamentos. Via de consequência, é desnecessário submeter o tema à apreciação pelo Órgão Especial para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 16.473/2014’ (Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva). 
3. Embargos de declaração parcialmente providos (apenas) para aclaramento e reforço do julgado anterior.” (e-doc. 44, p. 8).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “o flagrante desrespeito ao artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil e à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 47, p. 7). 

3.1. Alude que, “uma vez demonstrada a distinção entre as decisões utilizadas para afirmar que o acórdão está em consonância com decisões de inconstitucionalidade oriundas do Supremo Tribunal Federal, o que seria suficiente para afastar a cláusula de reserva de plenário, e o presente caso, o descumprimento da cláusula de reserva de plenário é a consequência inevitável” (e-doc. 47, p. 7).

3.2. Afirma que “a declaração de inconstitucionalidade da lei estadual deveria ser submetida ao pleno ou ao órgão especial do Tribunal a quo, em respeito à regra constitucional” (e-doc. 47, p. 7).

3.3. Pede “seja declarada a inconstitucionalidade do acórdão atacado, por desrespeito à Cláusula de Plenário insculpida no artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil, e à Súmula Vinculante 10 da Corte Suprema” (e-doc. 47, p. 7).

4. O recurso não foi admitido (e-doc. 50), e o Município apresentou agravo (e-doc. 55). 

É o relatório. 

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho dos fundamentos dos acórdãos atacados:

“(...) 1. Em dezembro de 2023 não houve apenas concessão de informações, como tenta fazer o agravante. 
O requerimento inicial foi indeferido com mera atualização no sistema interno (1.9), em que brevemente se mencionou parecer de fiscal e número de portaria, sem sequer haver algum anexo acompanhando. 
A partir daí, a impetrante buscou saber mais fazendo novo pedido acerca do inteiro teor da decisão (1.10), o que veio a ser respondido somente em 11/12/2023, ocasião em que inclusive a própria autoridade complementou aquelas sucintas informações fornecidas na descrição do sistema interno (1.11). 
Essa é data em que plenamente se teve ciência da extensão do abuso de direito. Nesse contexto, como o presente mandado de segurança veio em 05/04/2024, tem-se que não houve decadência do exercício desta via processual, eleita poucos dias de tal direito processual fulminar. 
2. Como o fetichismo legalista deve ser reprovado, ratifico o que decidi anteriormente. 
A farmácia quer poder atuar também comodrugstore. 
É evidente que o poder de polícia se estende à fiscalização do comércio de medicamentos — decorrência natural da ingerência pública sobre as atividades privadas que atraiam o interesse da coletividade. Desnecessário esclarecer, neste passo, que o poder público pode cercear a liberdade, estabelecendo ou proibindo condutas que possam ser prejudiciais a valores superiores. Contudo, o desempenho do poder de polícia é, em essência, submisso à lei, não havendo como se conjecturar de discricionariedade: cuida-se de atividade vinculada e que deve ser observada restritivamente, pois coloca em xeque a livre ação — princípio essencial de nosso sistema jurídico. 
Ademais, como atividade estatal, deve ter como norte, sempre, os desígnios constitucionais. E nossa CF estabelece como vetor o respeito à livre iniciativa. Evidentemente não se trata de conceder arbítrio aos empreendimentos particulares, mas de compreender que, em linha de princípio, a interferência pública deve ficar limitada às hipóteses de real relevância. 
Não consigo vislumbrar no que poderá ser gravoso ao interesse público a venda de produtos que ordinariamente já estão em tais espécies de estabelecimentos. A atividade estatal, no particular, deve ser direcionada, estimo, para outro rumo. 
A venda de medicamentos traz, por definição, riscos. O uso de remédios deve estar submetido a controle. Não se pode estimular o consumo imotivado de tais produtos nem se deferir ao próprio paciente a escolha daqueles que consumirá. Mas, para esse fim, deferem-se específicos poderes às autoridades públicas. Por isso os remédios são classificados e têm eventualmente a alienação restringida. Não se pretende, em absoluto, cercear essa desejável atuação do poder de polícia. 
Coisa absolutamente diversa é, demitindo-se o poder público da sua lícita e necessária missão, buscar (supostamente) regulamentar o correto uso de medicamentos, afastando consumidores dos estabelecimentos que os vendam. O problema não está na exposição ou na diminuição da oferta. O aspecto importante (e único!) diz respeito à efetiva limitação de venda daqueles remédios que possam, se indevidamente empregados, ser maléficos à pessoa. 
O fetichismo legalista deve ser reprovado. Não se pode ver a lei como algo inanimado, digno de vassalagem. Bem diferentemente, a lei deve ser compreendida como encampando valores — estimulando o raciocínio, a inteligência, a compreensão. Não é para ser endeusada por ingênuo literalismo. 
Em nada favorece a saúde pública a soma de esforços no sentido de reprimir atividades sem nenhuma repercussão gravosa. Paradoxalmente, situações efetivamente graves passam desprovidas de censura. Aliás, em países muitíssimo mais desenvolvidos, a atividade ora criticada é praticada de forma prosaica. Vende-se, em farmácias, toda uma gama de produtos — até remédios. 
3. O tema não é novo neste Tribunal de Justiça e conta com entendimento liberal. 
A jurisprudência há muito sedimentada nas Câmaras de Direito Público admite a venda contanto que (1) o contrato social das sociedades preveja esse tipo de objeto e (2) haja separação física entre o local destinado aos medicamentos e aos demais artigos de primeira necessidade que tencionem disponibilizar: 
(...)
Sobre o primeiro aspecto, há a formalização no contrato social da acionante quanto à sua vocação para as atividades de:
(...)
Já no que concerne à separação física no estabelecimento entre os artigos de conveniência e os medicamentos, a exordial ressalta assentir com tal condicionamento:
(...)
A esse respeito, não há nenhum elemento nos autos que contradiga essa versão, tanto é que a tutela de urgência foi deferida e a negativa do Município se baseou em parecer genérico, com mera referência à norma infralegal e sem vistoria no local. Além do mais, nada impede que os órgãos da Administração promovam essa observação in loco sobre o atendimento do encargo. Não há prejuízo, enfim, de a fiscalização a ser realizada pela vigilância sanitária no exercício de seu legítimo poder de polícia, podendo inclusive sujeitar a impetrante às sanções cabíveis, agora em âmbito administrativo, se o órgão verificar sua recalcitrância nesse aspecto específico. 
4. Assim, voto por conhecer e negar provimento ao agravo interno.” (e-doc. 40, p. 2-4; grifos no original).

“(...) Ratifico a posição, que relativamente a seus reais fundamentos nem sequer foi debatida nos declaratórios. 
2. A municipalidade ainda busca aprofundamento da decisão em face da Lei Estadual 16.473/14, especialmente para que se definam, em caso de se lhe negar realmente incidência, as razões pelas quais tal diploma não precisaria ser declarado inconstitucional, notadamente à luz da Súmula Vinculante 10. 
O tema deve mesmo ser melhor abordado, haja vista que o regramento local foi apenas mencionado a partir de referências jurisprudenciais. 
Firmo como premissa, para detalhar o raciocínio, que a Lei Federal 5.991/73 não veda a comercialização pretendida, tal como temos realmente decidido e constou da decisão precedente. 
A lei estadual, de sua vez, traz uma posição mais restritiva, de sorte a propiciar que as farmácias não atuem para além de suas atividades, por assim dizer, usuais. 
Há, todavia, uma desproporção nessa postura (e foi nessa linha o raciocínio que empregamos no acórdão embargado). 
3. A partir daí, apanho a excelente análise feita pelo Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva a propósito de todas essas particularidades:
(...) a questão tem que ser examinada à luz da nova situação, que é a proibição de artigos de conveniência em farmácias e drogarias com base na Lei Estadual n. 16.473/2014. No entanto, esta Corte, mesmo após a vigência dessa lei, tem decidido pela possibilidade dos estabelecimentos farmacêuticos venderem produtos de conveniência, desde que fisicamente separados dos medicamentos e que haja previsão no contrato social para o exercício dessa atividade, sob o fundamento de que a vedação é desproporciona.
Confira-se:
(...)
Não há como ignorar a posição deste Tribunal quanto à possibilidade de comercializar produtos de conveniência, mas também não se pode deixar de aplicar a lei vigente. 
Se o entendimento é de que a lei estadual é desproporcional ao proibir a venda de tais produtos e que, em razão disso, não deve ser aplicada, o caminho seria submeter o tema ao Órgão Especial desta Corte, nos termos da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CF:
(...)
Sobre o tema, dispõem os arts. 948 e 949 do CPC:
(...)
Ou seja, na hipótese de haver pronunciamento da questão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o Órgão Fracionário não submeterá o tema ao Especial. 
O STF declarou a constitucionalidade de várias ADIs propostas contra leis estaduais que, diferentemente do presente caso, autorizaram a venda de produtos de conveniência em farmácias. 
O fundamento adotado foi, entre outros, a desproporcionalidade da limitação ao exercício da livre iniciativa requerida e o entendimento de que a lei federal não autoriza interpretação que obste o comércio de qualquer outro tipo de produto nas farmácias. 
Vejamos:
(...)
Logo, há manifestação prévia do Plenário do STF sobre apossibilidade de as farmácias ou drogarias comercializarem artigos de conveniência, porque: 1) seria desproporcional uma lei estadual proibir a comercialização e 2) a Lei Federal n. 5.991/1973 não autoriza interpretação que obste o comércio de qualquer outro tipo de produto além dos medicamentos. 
Via de consequência, é desnecessário submeter o tema à apreciação pelo Órgão Especial para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 16.473/2014. 
Assim, o caminho é manter a concessão da segurança, mas por fundamento diverso. 
Por fim, registra-se que o Estado legislou sobre comércio local e que tem competência para tanto, de modo que não há antinomia entre as leis. In casu, o que se verifica é a desproporcionalidade da lei estadual em restringir o comércio de artigos de conveniência, com base em inúmeras ADIs julgadas pelo plenário 
Em mandando de segurança são incabíveis honorários advocatícios (art. 25, da Lei n. 12.016/2009). 
Nega-se provimento ao recurso.
4. Como reforço, trago este precedente no mesmo rumo:
(...)
5. O embargante também pede a apreciação explícita quanto à Instrução Normativa 09/2009, da Anvisa. Além dos fundamentos trazidos acima (quando transcrito voto do Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva), atente-se ao deliberado pelo Supremo Tribunal Federal a propósito dos limites do poder normativo da Anvisa, o que se estende para cá:
(...)
A relatora fez constar estas razões de decidir acerca da abusividade cometida por atos infralegais que extrapolam suas competências.
(...)
É o caso da Instrução Normativa ao pretender, além do posto em lei, restringir a atividade mercantil. 
6. Assim, voto por conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração para fins de complementação da fundamentação do acórdão embargado, sem modificação da conclusão.” (e-doc. 44, p. 2-7; grifos no original).

7. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destaca-se precedente desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).

8. Vislumbra-se, ainda, que o Tribunal de Justiça decidiu a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento na interpretação conferida à Lei estadual nº 16.473, de 2014. 

8.1. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Criação e comercialização de animais. Lei 13.914/2011, do Município de Curitiba. 4. Apreensão de cães. Aplicação de multa. Estabelecimento sem alvará de funcionamento e sem condições mínimas de habitabilidade. 5. Necessidade de reexame da legislação local e do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(ARE nº 1.361.158-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE REGULA A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS EM CANTINAS DOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS DE CAMPO GRANDE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF
1. 	O Tribunal de origem valeu-se de análise de validade da norma impugnada com as demais normas locais que regem o assunto.
2. 	Alegações do recurso extraordinário que exigem a análise da legislação local (Súmula 280/STF).
3. 	Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 
4. 	Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 874.352-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).
 
9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator